Tribunal: TJSP
Processo: 2266092-78.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO EM PRISÃO PREVENTIVA.

Pretendida revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares diversas, com expedição de alvará de soltura. Prejudicado o pleito.
Verificada a prolação de sentença penal condenatória pelo Juiz "a quo", com manutenção da prisão preventiva, resta prejudicada a ordem por

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO EM PRISÃO PREVENTIVA.

Pretendida revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares diversas, com expedição de alvará de soltura. Prejudicado o pleito.
Verificada a prolação de sentença penal condenatória pelo Juiz "a quo", com manutenção da prisão preventiva, resta prejudicada a ordem por perda superveniente de objeto. Mantida a prisão cautelar, cuja ilegalidade manifesta não se verificou. Segregação cautelar que decorre de título diverso do impugnado pelo "writ", com fato novo (a própria sentença condenatória). Art. 659, do CPP. Precedentes deste E. Tribunal e da C. Câmara.

Ordem prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000080421
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2266092-78.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente GRASIEL
FIGUEIREDO CESPEDES, é impetrado MM(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA 32a VARA
CRIMINAL DO FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: JULGARAM
PREJUDICADA a ordem. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266092-78.2019.8.26.0000 -Voto no 17.089
2
HABEAS CORPUS No 2266092-78.2019.8.26.0000.
Impetrante: Diego Rezende Polachini (Defensor Público).
Paciente: GRASIEL FIGUEIREDO CESPEDES.
Decisão: Juíza de Direito Tania Da Silva Amorim Fiuza
Comarca: Capital.
VOTO No 17.089.
PENAL. “HABEAS CORPUS”. TRÁFICO DE
DROGAS. CONVERSÃO DE PRISÃO EM
FLAGRANTE
DELITO
EM
PRISÃO
PREVENTIVA.
Pretendida revogação da prisão preventiva ou
substituição por medidas cautelares diversas,
com
expedição
de
alvará
de
soltura.
Prejudicado o pleito.
Verificada a prolação de sentença penal
condenatória pelo Juiz “a quo”, com manutenção da prisão preventiva, resta
prejudicada a ordem por perda superveniente
de objeto. Mantida a prisão cautelar, cuja
ilegalidade
manifesta
não
se
verificou.
Segregação cautelar que decorre de título
diverso do impugnado pelo “writ”, com fato
novo (a própria sentença condenatória). Art.
659, do CPP. Precedentes deste E. Tribunal e
da C. Câmara.
Ordem prejudicada.
VISTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266092-78.2019.8.26.0000 -Voto no 17.089
3
Trata-se de ação de “HABEAS CORPUS” (fls.
01/14 Diego Rezende Polachini Shimizu (Defensor Público), em
benefício de GRASIEL FIGUEIREDO CESPEDES.
Consta que o paciente foi autuado em
flagrante delito por prática, em tese, do crime previsto no artigo
33, caput, da Lei no 11.343/06. Em seguida, houve decisão de
conversão para preventiva, proferida em audiência de custódia
realizada no dia 19.11.2019, pelo Juiz de Direito do Plantão
Judiciário da Comarca da Capital, cujo magistrado ali oficiante
é apontado, aqui, como “autoridade coatora”.
O impetrante, então, menciona caracterizado
constrangimento ilegal na decisão referida, haja vista ausência
dos requisitos para a decretação da prisão cautelar (ressaltando
que o paciente é primário e de bons antecedentes) e que foi apreendida
pequena quantidade de drogas, além de inidoneidade de
fundamentação (referindo que a gravidade abstrata de delito não é motivo
idôneo
para
a
prisão), ressaltando que os antecedentes
socioeducativos não poderiam ser utilizados como fundamento
para a prisão. Argumenta que a medida é desnecessária e
desproporcional, pois caso seja condenado, poderá ter
aplicado o redutor do artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas e que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266092-78.2019.8.26.0000 -Voto no 17.089
4
tráfico privilegiado não é mais considerado hediondo pelo
Supremo Tribunal Federal, inclusive podendo ser substituída a
pena corporal por restritivas de direitos, destacando que, no
seu entender, é suficiente, na espécie, aplicação de medidas
cautelares diversas.
Pretende em favor do paciente, liminarmente:
a) revogação da prisão ou a substituição por medidas
cautelares diversas, com expedição de alvará de soltura. No
mérito, aguarda a confirmação de liminar eventualmente
deferida.
Pedido liminar indeferido (fls. 69/76).
Informações remetidas pela douta autoridade
coatora (fls. 79/80).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem (fls. 83/92).
Em consulta aos autos principais, nota-se que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266092-78.2019.8.26.0000 -Voto no 17.089
5
foi proferida sentença condenatória “JULGO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE esta ação penal para o fim de: I - CONDENAR GRASIEL
FIGUEREIDO CESPEDES, qualificado nos autos, por haver infringido a proibição
contida no “caput” do art. 33, da Lei no 11.343/06, às penas de 4 (quatro) anos e 2
(dois) meses de reclusão, em regime inicial de expiação SEMIABERTO, bem
como 500 (quinhentos) dias-multa no piso mínimo unitário legal; II

ABSOLVÊ-LO, com fundamento no inciso II, do art. 386, do CPP, da imputação de
haver cometido o crime previsto no art. 307, do CP. Recomende-se o réu onde se
achar encarcerado” (fls. 127/129).
É o relatório.
A ordem está prejudicada.
Pois bem, verificado que o paciente foi
condenado no processo de origem, sendo-lhe vedado o direito
de recorrer em liberdade, perdeu-se o objeto da presente
ordem, vez que a segregação cautelar hoje decorre de
sentença condenatória, devidamente motivada, modificando-
se, portanto, a causa impugnada nesta ação.
Neste
sentido,
colaciona-se
precedentes
deste E. Tribunal, inclusive desta C. Câmara:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266092-78.2019.8.26.0000 -Voto no 17.089
6
“Habeas Corpus. Tentativa de furto qualificado e porte
ilegal de arma Insurgência contra a manutenção da
custódia
cautelar.
Alegações
de
ausência
de
fundamentação e dos requisitos da prisão preventiva -
Superveniência de sentença condenatória que
constitui novo título para a segregação cautelar
dos pacientes, ao tratar da denegação do direito
de apelar em liberdade - Esvaziamento do objeto
do mandamus interposto contra decisão anterior
indeferitória dos pleitos de liberdade provisória.
Precedentes. Habeas corpus prejudicado.” (TJ-SP:
“Habeas Corpus” no 0011676-57.2014.8.26.0000, 8a
Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Moreira da
Silva, j. 08/08/2014, v.u.);
“Habeas Corpus. Estelionato (por quatro vezes, em
concurso material). Pedido de liberdade provisória.
Superveniência de sentença condenatória, com
recusa ao direito de apelar em liberdade. Prisão
sustentada por título diverso daquele contra o
qual se volta a impetração Perda do objeto
Impetração prejudicada” (TJ-SP: “Habeas Corpus”
no 0132872-62.2012.8.26.0000, 15a Câmara de Direito
Criminal, Rel. Des. Walter de Almeida Guilherme, j.
13/09/2012, v.u.).
Como já referido, surgindo nova decisão,
devidamente motivada, dentro do previsto em lei, portanto, não
manifestamente abusiva ou ilegal (observando-se, aqui, presunção de
legitimidade do ato judicial, nada em contrário sendo especificamente apontado),
não exigindo medidas de ofício por parte desta C. Corte, não
há mais o que avaliar no apresentado, posto que prejudicado
em sua totalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266092-78.2019.8.26.0000 -Voto no 17.089
7
Destarte, cessada (porque superada a questão, com
nova decisão) a eventual coação ilegal motivada pela r. decisão
que decretou a prisão preventiva, de rigor julgar prejudicada a
ordem, nos termos do artigo 659, do Código de Processo
Penal.
Diante de todo exposto, pelo meu voto,
JULGO PREJUDICADA a ordem.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR